Tribunal: STJ
Processo: 5084096-71.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907232 - SC(2025/0127989-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE GUILHERME HERBES - SC016016
AGRAVADO
: MAIKE TIAGO DA ROSA KRETZLER
ADVOGADO
: MOACIR JOÃO HANTT - SC027542
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE
VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIEDADE DO BEM.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o magistrado, destinatário final da prova, considera,
fundamentadamente, o acervo documental suficiente para a formação de seu
convencimento. A revisão dessa conclusão, para acolher a tese de necessidade
de produção de prova oral ou pericial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise de prova documental
robusta (contrato de compra e venda, DUT, nota promissória e recibo de
quitação) e na ausência de impugnação adequada por parte da embargada,
concluiu pela titularidade do embargante e afastou a alegação de simulação ou
propriedade fática do executado. Alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e
7 do STJ).
3. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula ou tema repetitivo, conforme
sem indicação de
Súmula 518/STJ,
dispositivo legal violado. Ainda que superado o óbice, o acórdão recorrido
está em conformidade com o
segundo o qual os ônus
Tema 872/STJ,
sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada que, ciente da
transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 732a907d-078d-485d-8e37-383e1dba17dd

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 732a907d-078d-485d-8e37-383e1dba17dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907232 - SC(2025/0127989-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE GUILHERME HERBES - SC016016
AGRAVADO
: MAIKE TIAGO DA ROSA KRETZLER
ADVOGADO
: MOACIR JOÃO HANTT - SC027542
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE
VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIEDADE DO BEM.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o magistrado, destinatário final da prova, considera,
fundamentadamente, o acervo documental suficiente para a formação de seu
convencimento. A revisão dessa conclusão, para acolher a tese de necessidade
de produção de prova oral ou pericial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise de prova documental
robusta (contrato de compra e venda, DUT, nota promissória e recibo de
quitação) e na ausência de impugnação adequada por parte da embargada,
concluiu pela titularidade do embargante e afastou a alegação de simulação ou
propriedade fática do executado. Alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e
7 do STJ).
3. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula ou tema repetitivo, conforme
sem indicação de
Súmula 518/STJ,
dispositivo legal violado. Ainda que superado o óbice, o acórdão recorrido
está em conformidade com o
segundo o qual os ônus
Tema 872/STJ,
sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada que, ciente da
transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL
contra decisão
SC/RS
que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina.
Na origem, MAIKE TIAGO DA ROSA KRETZLER opôs embargos de terceiro em
face da ora agravante, objetivando o levantamento da penhora incidente sobre o veículo Toyota
Hilux SW4, placas FRO6A44, realizada nos autos da execução movida contra seu genitor,
Alcindo Osvaldo Kretzler.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar o levantamento
da constrição, condenando a embargada aos ônus sucumbenciais (e-STJ fls. 143-144).
Interposta apelação pela Cooperativa, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 223):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
SOBRE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-
FÉ. LEVANTAMENTO DE PENHORA.
I. CASO EM EXAME
TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO
NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, VISANDO O LEVANTAMENTO DA
PENHORA SOBRE UM VEÍCULO. O EMBARGANTE ALEGOU SER O
LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO BEM PENHORADO, ENQUANTO A
PARTE
EMBARGADA
CONTESTOU
A
PROPRIEDADE,
ARGUMENTANDO QUE O VEÍCULO PERTENCIA AO EXECUTADO, PAI
DO EMBARGANTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
SABER SE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO
ANTECIPADO DO PROCESSO; DETERMINAR A LEGITIMIDADE DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO PENHORADO; AVALIAR A ALEGAÇÃO
DE SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E SUAS IMPLICAÇÕES
LEGAIS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE
DEFESA, POIS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES
PARA A DECISÃO. EM ANÁLISE DOS AUTOS CONSIDEROU QUE A
PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS NÃO ERA NECESSÁRIA, UMA
VEZ QUE OS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES PERMITIAM UMA
CONCLUSÃO CLARA SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
A BOA-FÉ DO EMBARGANTE FOI DEMONSTRADA POR MEIO DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO,
INCLUINDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA E A NOTA
PROMISSÓRIA QUE ATESTA O PAGAMENTO. A PRESUNÇÃO DE BOA-
FÉ É UMA MÁXIMA DO DIREITO.
A ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA TRANSAÇÃO NÃO SE SUSTENTOU,
POIS NÃO HOUVE EVIDÊNCIAS CONCRETAS QUE INDICASSEM A
INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES. A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO
VEÍCULO PELO PAI DO EMBARGANTE NÃO É SUFICIENTE PARA
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

TRANSFERIR A PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE A TITULARIDADE
LEGAL É DEFINIDA PELO REGISTRO NO DETRAN E PELA
DOCUMENTAÇÃO ENVOLVENDO O NEGÓCIO JURÍDICO.
A PARTE APELANTE NÃO IMPUGNOU ADEQUADAMENTE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EMBARGANTE, O QUE
REFORÇA A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO.
A TESE DE QUE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVERIAM SER
INVERTIDOS FOI RECHAÇADA, UMA VEZ QUE A PARTE APELANTE
NÃO DEMONSTROU QUE O EMBARGANTE AGIU DE MÁ-FÉ OU QUE
DEU CAUSA AO PROCESSO. O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE FOI
APLICADO, DETERMINANDO QUE A PARTE QUE DEU CAUSA À
CONSTRIÇÃO
INDEVIDA
DEVE
ARCAR
COM
OS
CUSTOS
PROCESSUAIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: '1. NÃO HOUVE
CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. O EMBARGANTE É O LEGÍTIMO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.'"

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 235-244), interposto com base no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, a recorrente apontou violação aos arts. 370, parágrafo
único, do CPC e 1.267 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustentou, em síntese:
(i) Cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a
produção de prova testemunhal e expedição de ofícios à Receita Federal, imprescindíveis para
comprovar a alegada simulação e a propriedade de fato do executado;
(ii) A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (posse), sendo
irrelevante o registro no órgão de trânsito em detrimento da posse fática exercida pelo devedor;
(iii) Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o
embargante, que não averbou eventual contrato de comodato junto ao DETRAN, dando causa à
constrição indevida (
.
Tema 872/STJ)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 303-309), aplicando os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e Súmula 284 do STF.
Sobreveio o presente agravo (e-STJ fls. 317-323), no qual a parte recorrente refuta os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo, porquanto preenchidos os requisitos de
admissibilidade e impugnados os fundamentos da decisão recorrida. Passo à análise do recurso
especial.

1. Do alegado cerceamento de defesa (Art. 370 do CPC)

A recorrente sustenta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa,
argumentando que a produção de prova oral e a quebra de sigilo fiscal eram necessárias para
demonstrar a simulação do negócio jurídico de compra e venda do veículo e a propriedade fática
do executado.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, rejeitou a
preliminar sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 213-214):

"In casu, não se verifica nulidade no julgamento antecipado. Isso porque, em
que pese o requerimento para dilação probatória, tem-se que tal medida se
mostra totalmente desnecessária frente os documentos até então juntados que
fornecem subsídios suficientes para se julgar a demanda com acolhimento ou
afastamento da tese aventada.
[...]
Ora, dos documentos acima apontados, faz transparecer que o embargante,
ora filho do executado Alcindo, adquiriu o veículo em discussão de boa-fé
posto que comprovado documentalmente a forma lícita que promoveu sua
quitação.
[...]
Logo, o julgamento antecipado da lide promovido pelo magistrado não se
apresenta como cerceador do direito de defesa da parte recorrente, visto que
os documentos até então presentes nos autos são suficientes para formação
de um juízo de valor. Até porque, o pedido de realização de prova oral em
nada desconstituiria o que os documentos apresentados comprovam."

Consignou ainda:

"Em somatório, embora venha a parte recorrente com a tese da necessidade
de se fazer prova da suposta simulação, não detalhou o que mais gostaria que
fosse produzido para comprovar essa situação. Ora, dos documentos acima
apontados, faz transparecer que o embargante, ora filho do executado
Alcindo, adquiriu o veículo em discussão de boa-fé posto que comprovado
documentalmente a forma lícita que promoveu sua quitação. Não se
constatou qualquer participação do
na negociação, visto não
pai/executado
haver provas de utilização de capital financeiro seu ou mesmo presença no
contrato como garantidor a justificar a tese da recorrente de que o veículo
tinha como destino sua pessoa.
Ademais, em momento algum se verificou impugnação feita pela parte
recorrente sobre o contrato, a nota promissória, a forma como realizada a
captação de recursos financeiros para fazer frente a tão expressivo valor de
venda do bem e o recibo de quitação, diga-se, documentos que confirmam o
"
negócio jurídico, por meio de pessoas capazes e objeto lícito.

Em síntese, o acórdão concluiu que: (i) os documentos apresentados pelo embargante
(contrato de compra e venda, DUT, nota promissória, recibo de quitação, comprovante de
permuta de veículo) eram idôneos e não foram adequadamente impugnados pela Cooperativa;
(ii) o magistrado determinou a complementação documental que entendeu necessária; (iii) a
agravante não especificou concretamente o que pretendia demonstrar com as provas requeridas;
(iv) a prova oral pretendida não teria o condão de desconstituir a prova documental produzida.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que cabe ao magistrado, como
destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do
CPC).
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO
INTERMEDIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. PREMISSA FÁTICA.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

1. Ação visando a declaração de propriedade de veículo adquirido em
negociação intermediada por estelionatário, na qual tanto o comprador
quanto o vendedor foram vítimas de fraude.
2. A análise da alegação de cerceamento de defesa, fundada no
indeferimento de produção de provas, quando as instâncias ordinárias
consideraram o acervo probatório suficiente para o julgamento da causa,
demanda, invariavelmente, o reexame de fatos e provas, procedimento
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A inadmissão do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional se justifica não apenas pela ausência do devido cotejo
analítico, mas também porque a análise da similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma, para aferir a existência de boa-fé e cautela do
adquirente, implicaria reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.887.851/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À
SÚMULA 7/STJ.
EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BEM APÓS CIÊNCIA
DO FEITO EXECUTIVO, AINDA QUE ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, pelo
indeferimento da prova oral, tendo em vista sua desnecessidade para a
comprovação da posse do veículo, que se mostra fato incontroverso nos
autos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à
ausência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
2. A exegese do artigo 792, IV, do
(art. 593, II, do
), de se
CPC/2015
CPC/73
fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude
de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes
de boa-fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo
elementos nos autos a indicar que a devedora alienou intencionalmente e de
má-fé o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da
demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas pelas
instâncias ordinárias, deve ser confirmada a decretação da fraude à
execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da
citação formal da devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.326.472/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO
SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil da concessionária de
transporte público por acidente de trânsito.
2. A alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta ausência de
citação, não merece conhecimento. Isso porque tal matéria não foi objeto de
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

debate ou análise pela Corte de origem, tampouco foi suscitada
oportunamente no recurso especial. Cuida-se, portanto, de inovação recursal,
o que inviabiliza sua apreciação nesta instância extraordinária.
3. A pretensão de rediscutir se o ônibus era efetivamente de propriedade da
recorrente demanda reexame do acervo probatório, providência
incompatível com a estreita via do recurso especial, encontrando óbice na
Súmula 7 do STJ, que impede a reapreciação de matéria fática em sede
extraordinária.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.195.468/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO.
DO
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO
ART. 535
CPC/1973.
GENÉRICA. SÚMULA No
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
284/STF.
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VEÍCULO. PENHORA. POSSE OU PROPRIEDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
SÚMULA No7/STJ.
3. Rever o entendimento firmado nas instâncias ordinárias de que inexiste
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, demandaria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. A Corte local concluiu pela ausência de comprovação da propriedade ou
posse do veículo no momento da sua constrição, o que só poderia ser revisto
mediante a análise dos fatos e provas do caso, procedimento vedado no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.025.521/GO,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2017,
2/2/2018.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CERCEAMENTO
SÚMULA No 283/STF.
DE DEFESA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o
não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal
de origem, que reconheceu a legitimidade do proprietário do veículo e a não
ocorrência de cerceamento de defesa, mister se faz a revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, o que, nos termos da
é
Súmula no 7/STJ,
inviável nesta instância especial.
3. A matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de
sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a
contrariedade ao
do CPC.
art. 535
Tem incidência, assim, o enunciado no 211 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 123.915/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2013,
9/8/2013.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
VEÍCULO AUTOMOTOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO VALOR
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

DO DÉBITO. SÚMULA N. 245 DO STJ. AFASTAMENTO DA
RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador entender substancialmente instruído o feito, declarando
a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (AgRg
no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 20.543/PR,
TURMA, julgado em
DJe
.
18/8/2015,
2/9/2015)
2."A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por
alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito" (Súmula n. 245
do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Agravo interno a que nega provimento.
(AgInt no AgRg no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 594.567/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/9/2016,
12/9/2016.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONSTATADO.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA.
PROPORCIONALIDADE ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não
há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto.
2. De acordo com a jurisprudência que predomina nesta Corte Superior,
pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre
a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada,
indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.
3. A revisão da conclusão adotada pela instância originária - acerca da
ausência de cerceamento de defesa, bem como da validade da CDA e da
regularidade da multa aplicada - exigiria o revolvimento de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.940.675/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
II). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
ART. 1.015,
PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir
sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

2. "A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória,
sob a égide do
deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob
CPC/2015,
pena de preclusão" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
REsp 1.931.519/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
30/8/2021,
2/9/2021)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo
econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a
desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando
ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002,
.
art. 50)
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado que a
sociedade agravante era utilizada de forma dolosa pelos sócios para
prejudicar os investidores de fundos criados pela instituição financeira e por
eles administrados por meio da captação e destinação indevida dos recursos
dos investidores para a aquisição de títulos que beneficiavam tão somente o
conglomerado, em prejuízo dos investidores, ficando caracterizado o abuso
de personalidade por meio de desvio de finalidade. A reforma desse
entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.089.776/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a
controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.806.719/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SIMULAÇÃO.
AFASTAMENTO.
TÍTULO
EXECUTIVO HÁBIL. COBRANÇA. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TÍTULO DE CRÉDITO.
SÚMULA 7/STJ.
PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DA ESTIPULADA PARA O
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da
prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação
de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as
inúteis ou protelatórias.
2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos
autos, concluiu pela não ocorrência de simulação a ensejar a anulação do
negócio jurídico em questão, bem como não ter ocorrido nenhuma cobrança
de juros compostos.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, nos
moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de protesto em comarca diversa daquela estipulada para o
pagamento não acarreta nulidade do título (AgInt no REsp 1.721.792/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe de
.
24/09/2018,
27/09/2018)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.014.716/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
2/12/2022.

Rever a conclusão da Corte local acerca da suficiência das provas documentais para
o deslinde da controvérsia — especificamente a comprovação da origem dos recursos para a
aquisição do bem pelo filho (embargante) — demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ

2. Da propriedade do bem e tradição (Art. 1.267 do CC)

A recorrente alega ofensa ao
do Código Civil, aduzindo que a posse do
art. 1.267
veículo pelo pai (executado) configura tradição e, consequentemente, propriedade,
independentemente do registro.
Sobre o tema, o acórdão recorrido consignou (e-STJ fls. 216-218):

"Isso porque não há nenhuma argumentação da parte recorrente atacando o
negócio de compra e venda firmado entre a empresa Ideal Veículos Ltda., até
então proprietária do veículo, com a parte embargante [...] devidamente
confirmada pelo DUT [...] e pelo contrato apresentado.
[...]
Ocorre que a parte recorrente tenta criar uma situação envolvendo
simulação de negócio jurídico com base apenas na apresentação de uma
única foto do veículo SW4 estacionado na casa do executado [...] e por
apresentar boletim de sinistro praticado pelo executado Alcindo quando na
condução do veículo [...].
[...]
Não há, repita-se, com base em uma linha lógica interpretativa, como
sustentar que o embargante não seja o real proprietário do veículo pelo
simples fato de estar permitindo que seu pai o utilize."

O Tribunal
afastou a tese de propriedade do executado não apenas com base
a quo
no registro, mas na análise concreta da negociação, pontuando que o embargante comprovou o
pagamento com recursos próprios (entrega de outro veículo de sua propriedade como parte do
pagamento e nota promissória quitada).
Em suma, o acórdão recorrido assentou que, no caso concreto, havia prova
da aquisição do veículo pelo embargante. A Corte local fundamentou sua
documental robusta
convicção na existência de contrato de compra e venda, DUT devidamente assinado, nota
promissória, recibo de quitação e prova da permuta de outro veículo de propriedade do
embargante como parte do pagamento (e-STJ fls. 216-218).
Nesse contexto, o Tribunal
concluiu expressamente que a
a quo
mera utilização
do bem pelo executado (pai do embargante) não era suficiente para desconstituir a
eventual
titularidade legal devidamente documentada e a boa-fé na aquisição.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

Alterar a conclusão do Tribunal de origem para reconhecer que houve simulação ou
que a posse exercida pelo genitor era com
(propriedade) e não a título de
animus domini
exigiria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório, o
permissão/comodato,
que encontra óbice nas
.
Súmulas 5 e 7 do STJ

3. Do princípio da causalidade e honorários sucumbenciais (Tema 872/STJ)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a recorrente invoca o princípio da
causalidade, alegando contrariedade à
e ao Tema Repetitivo
Súmula 303/STJ
872/STJ.
No entanto, o recurso não merece conhecimento neste ponto. É pacífico nesta Corte
Superior que não cabe recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula ou
de tema repetitivo sem a indicação clara do dispositivo de lei federal violado, nos termos da
(
Súmula 518/STJ
"Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
).
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte:

"DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL E INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO
EM EXAME [...] 9. Não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula
, conforme Súmula n.
ou tema repetitivo
[...] 11. Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento:
518 do STJ.
'[...] 4. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, sendo inviável recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula ou de Tema repetitivo
'." (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.210.137/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PESSOA
JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
CDC.
INAPLICABILIDADE.
2.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. 3.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À
SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. 4. DANOS
MORAIS. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
ANALOGIA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de
enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal.
Incidência da Súmula n. 518 do STJ.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Incidência
[...]
da

Súmula no 284/STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.957.426/SP,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

Ademais, ainda que superado o óbice, o acórdão recorrido está em consonância com
a própria tese do
pois a recorrente insistiu na impugnação (alegando fraude)
Tema 872/STJ,
mesmo após a comprovação da propriedade pelo terceiro, atraindo para si a sucumbência.
Com efeito, o STJ fixou a seguinte tese no Tema 872:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em
que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro."

No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que a recorrente sabia que o
veículo estava em nome de terceiro estranho à lide, mas insistiu na penhora mesmo após a
comprovação da propriedade do terceiro, defendendo a tese de simulação e fraude, a qual foi
afastada (e-STJ fl. 221):

"Observa-se, no presente caso, que, contrariamente ao entendimento tecido
pela parte recorrente, o princípio da causalidade nesta situação em
específico está muito mais atrelada ao descompasso da parte recorrente em
ter buscado constritar um veículo automotor que era sabido não ser de
propriedade do devedor executado, visto constar no documento de trânsito
nome de terceiro estranho a lide. Por conta disso, ao praticar o ato acabou
por prejudicar interesses de terceiro quando atingiu propriedade particular,
nascendo ao lesado o dever de constituir um causídico com todos os encargos
financeiros que tal situação impõe para poder vir a juízo defender seu
patrimônio pela injusta agressão sofrida em seu direito de propriedade,
razão essa que faz recair sobre ela o dever de arcar com as custas e
honorários sucumbenciais pelo sucesso na causa contra ela interposta."

Ao contestar o mérito dos embargos e insistir na manutenção da constrição, alegando
a embargada atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, conforme
fraude/simulação,
a parte final da tese firmada no
Portanto, o acórdão recorrido está em
Tema 872/STJ.
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por
cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:01
Código de Controle do Documento: 40c0c8c4-5837-4c50-aa9e-e059ab92d9db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.907.232 / SC
Número Registro: 2025/0127989-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002038920148240021 3002038920148240021 50840967120228240930
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS
ADVOGADO : ALEXANDRE GUILHERME HERBES - SC016016
AGRAVADO
: MAIKE TIAGO DA ROSA KRETZLER
ADVOGADO : MOACIR JOÃO HANTT - SC027542
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 1fb07855-1b40-4231-a4d4-71c16cd89a70

Documento eletrônico VDA54847097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 1fb07855-1b40-4231-a4d4-71c16cd89a70